Tribunal: TJDFT
Processo: 0753322-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Acordo entre as partes. Suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação. Prevalência do art. 922 sobre o art. 313, § 4o, ambos do código de processo civil. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a suspensão do processo originário pelo prazo de seis (6) meses, em ação de execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a suspensão do processo de execução deve ser limitada a seis (6) meses, conforme o art. 313, § 4o, do Código de Processo Civil, ou se deve perdurar até o cumprimento integral da obrigação nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir
3. O art. 922 do Código de Processo Civil prevê que o juiz deve suspender o processo pelo prazo concedido pelo exequente ao executado para o cumprimento voluntário da obrigação em caso de acordo entre as partes.
4. O prazo de seis (6) meses previsto no art. 313, § 4o, do Código de Processo Civil não incide sobre a suspensão de execuções, que possuem regra específica.
5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que a suspensão da execução deve perdurar até o cumprimento integral do acordo, independentemente do tempo necessário para a quitação da dívida.
6. A retomada do curso processual ocorrerá somente em caso de inadimplemento, o que assegura a efetividade do cumprimento da obrigação pactuada.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O art. 922 do Código de Processo Civil prevalece sobre o art. 313, § 4o, do Código de Processo Civil, o que permite a suspensão da execução até o cumprimento integral do acordo firmado entre as partes. 2. A suspensão da execução por prazo superior a seis (6) meses é admitida quando for necessária para viabilizar o pagamento parcelado do débito nos termos acordados. 3. O prosseguimento da execução ocorrerá somente em caso de inadimplemento da obrigação pelo devedor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, § 4o, e 922.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0724801-30.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, j. 23.10.2024; TJDFT, AI 0728887-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 15.10.2024; TJDFT, AI 0746426-57.2023.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, j. 18.7.2024.